Tribunal: TJBA
Processo: 0000433-47.2015.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000433-47.2015.8.05.0136

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MORTUGABA

Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

APELADO: SEBASTIAO ADAO DA SILVA PINHEIRO

Advogado(s):JANSEN RODRIGUES MORAIS, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS, ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. FUNÇÃO DE NATUREZA PERMANENTE. NULIDADE DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS. FGTS DEVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Mortugaba contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Sebastião Adão da Silva Pinheiro, na qual se reconheceu vínculo contratual entre 01/01/2013 e 31/12/2015 e condenou o ente público ao pagamento de férias integrais acrescidas de 1/3, décimos terceiros salários integrais dos anos de 2013 a 2015 e depósitos de FGTS de todo o período. O Município sustentou que a contratação ocorreu por tempo determinado sob o regime excepcional, que não houve sucessivas renovações, e que a autora não comprovou ausência de pagamento das verbas. Requereu a reforma da sentença, afastando as verbas celetistas e redistribuindo os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária do autor, para a função de auxiliar de serviços gerais, configura vínculo nulo por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988, ensejando apenas o pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se são devidas ao contratado as verbas trabalhistas típicas do regime celetista, como férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, admite contratações temporárias apenas em situações de necessidade excepcional de interesse público, desde que previstas em lei, com prazo determinado e para atender demandas não permanentes.

4. A função de auxiliar de serviços gerais é de natureza ordinária e permanente, incompatível com contratação excepcional, o que configura nulidade do vínculo desde a origem.

5. Nos termos do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), em contratos nulos por ofensa ao art. 37, II, da CF/1988, é devido apenas o pagamento de salários pelos serviços prestados e o levantamento dos depósitos de FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990.

6. A tese firmada no Tema 551 (RE 1066677) não se aplica ao caso, por não haver desvirtuamento de contrato válido, mas sim vício originário, afastando a incidência de direitos celetistas como férias e 13º salário.

7. A ausência de comprovação da existência de legislação municipal autorizando a contratação temporária para a função exercida, bem como da justificativa da excepcionalidade, reforça o vício de origem do contrato.

8. Em respeito à jurisprudência consolidada e aos precedentes do STF e deste Tribunal, é devida apenas a verba referente ao FGTS do período laborado, respeitada a prescrição quinquenal, sendo indevidas as demais verbas trabalhistas deferidas na sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 496, § 3º, I; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Tema 916, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.10.2020; STF, RE nº 1066677, Tema 551, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.03.2019; TJBA, AC nº 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 19.04.2022; TJBA, AC nº 0000079-28.2014.8.05.0016, Rel. Des. Adriano Augusto Borges, j. 25.04.2024; TJBA, AC nº 0301512-02.2014.8.05.0078, Rel. Des. José Soares Aras Neto, j. 12.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0000433-47.2015.8.05.0136
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE MORTUGABA
e como apelado
SEBASTIÃO ADÃO DA SILVA PINHEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238